Tribunal: CARF
Processo: 13005.720382/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720382/2012-35
ACÓRDÃO
2002-009.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILOIDE PAULINA GIONGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aplica-se o regime por competência, calculando o imposto de renda com
base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, no
caso dos rendimentos recebidos acumuladamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720382/2012-35
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl. 10, em 16/01/2012, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2010, ano-calendário 2009, na qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 34.236,11, além dos
acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.
11):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 168,670,62, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Omissão de rendimentos
recebidos de Caixa Econômica Federal, decorrentes de decisão da Justiça Federai,
no valor de R$ 237.493,28, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora e
comprovantes de levantamento judicial apresentados. Deste valor, deduzimos R$
68.827,66 resultando o rendimento tributável de R$ 168.670,62.
Cientificado do lançamento na data de 07/02/2012 (fl. 30), o contribuinte
impugnou a exigência em 23/02/2012, por intermédio do instrumento de fl. 2/6.
A impugnação se baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) o contribuinte recebeu em 2009 rendimentos acumulados referentes a anos
anteriores do INSS a título de benefício previdenciário;
b) o impugnante teve reconhecido judicialmente o direito à aposentadoria
(Processo no 97.60.13057-2) origem PRCAS02-02A, Vara Federal de Cascavel-PR,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720382/2012-35
3
TRF da 4a Região, recebendo os valores acumulados do benefício referente ao
período de nov/97 a jul/2004, no valor total corrigido de R$ 237.498,28;
c) havia entendimentos, legislação da PGFN AD no 01/2009 e perguntas e
respostas IRPF da RFB no 231 orientando que para o cálculo do imposto de renda
incidente
sobre
rendimentos
recebidos
acumuladamente
levasse
em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos, com cálculo mensal e não global;
d) se o pedido de aposentadoria por tempo de serviço tivesse sido diferido na
esfera administrativa, nenhum valor seria devido pelo impugnante, pois o valor do
benefício previdenciário, recebidos mês a mês, não estaria sujeito ao pagamento
do imposto de renda, não haveria a incidência do tributo, situando-se na faixa de
isenção, conforme legislação do imposto de renda;
e) o valor do IRRF retido e recolhido pela Caixa Econômica Federal com a alíquota
de 3%, conforme art. 27 e 28 da Lei no 10.833/2003, deve ser restituído ao
beneficiário, conforme demonstrado na declaração de ajuste anual;
f) o valor que consta da notificação de lançamento no item “Omissão de
Rendimentos Apurada”, de R$ 168.670,62, é indevido;
g) é injusto o beneficiário dos rendimentos ter que desembolsar o imposto
suplementar de R$ 34.235,11, como foi apurado na notificação de lançamento;
h) o Ato Declaratório da PGFN no 01/2009, perguntas e Respostas IRPF 231 e o STJ
também pacificou o entendimento de que os rendimentos de aposentadoria
recebidos acumuladamente devem ser tributados utilizando-se as tabelas do IRRF
do período que o rendimento era devido;
i) na data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, em 30/04/2010,
prevalecia a legislação e os entendimentos acima já citados, então nada mais
justo do que considerar os valores recebidos dos rendimentos na declaração de
ajuste anual nos seus respectivos anos- calendários.
A 19a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
Ementa: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido, entretanto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720382/2012-35
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2015, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A controvérsia é para determinar o regime aplicável para a apuração do imposto de
renda – se o de caixa ou o de competência.
Até o ano de 2010, vigorava o art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA o imposto de renda incidiria no mês de
recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos dos custos da ação judicial, ou seja,
seguia o regime de caixa:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350/2010,
acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, e alterou a sistemática de tributação dos RRA:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (...).
Os RRA provenientes de trabalho, aposentadoria, pensão e transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos por entidades públicas, passaram a ser tributados
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720382/2012-35
5
exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês, e com aplicação da tabela progressiva aplicada ao número de
meses que se referia, ou seja, regime de competência.
A redação do art. 12-A, foi modificada pela MP no 670, de 11 de março de 2015,
convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de 2015, eliminando a restrição quanto a natureza do
RRA:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anoscalendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)Até 11/03/2015, os RRA’s pagos por entidade de previdência privada, estavam
sujeitos ao regime de caixa, passando para competência, somente a partir de
2015.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014, sob a
sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), pelo Supremo Tribunal Federal concluiu
pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, por violar os princípios da isonomia
e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre
os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Em conclusão, deve-se empregar o-regime de competência, qualquer que seja o
ano-calendário da apuração e a origem dos rendimentos.
A aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força de
determinação regimental do art. 99, do RICARF.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 97
DF CARF MF
Original